Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701443-02.2024.8.07.9000 DECISÃO A documentação apresentada – folha do livro razão da empresa em que é sócio, referente ao período de janeiro a 05/04/24 (id 60681264 – p. 16), e declaração de IR 2022/2023 (p. 4-15) – revela que o agravante fez retiradas que perfazem média mensal de R$ 10.998,08, além de ter recebido, no ano de 2022, rendimentos tributáveis de R$ 42.905,13, acrescidos de rendimentos isentos, a título de lucros e dividendos, no montante de R$ 250.000,00, o que representa acréscimo na renda mensal, em média, de R$ 20.833,33 – o que, em princípio, infirma a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração líquida inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal superior a cinco (05) salários mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar efetivamente suas despesas mensais, sequer eventual gasto extraordinário ou outra justificativa hábil a ensejar concessão da benesse em tela. Logo, impõe-se a manutenção do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1.825.602, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2024) Por outro lado, o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se viesse a ser deferida, restringir-se-ia ao agravo, considerando que a matéria ainda não foi decidida no Juízo a quo. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Após, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator